Tribunal: TJDFT
Processo: 0723697-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723697-91.2024.8.07.0003 RECORRENTE: DANILA GONÇALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Furto qualificado. Corrupção de menores. Reconhecimento. Provas. Pena-base. Culpabilidade. Fração. Regime prisional. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Apelação de sentença que condenou a ré a 3 anos, 8 meses e 27 dias de reclusão e 16 dias-multa por furto qualificado e corrupção de menores. II. Questões em discussão 2. Discute-se: i) se há provas suficientes dos crimes; (ii) se o reconhecimento da ré realizado pelos funcionários da empresa vítima é válido; (iii) se devem ser mantidos o exame desfavorável da culpabilidade e a fração de aumento da pena-base; (v) se deve ser fixado regime inicial aberto. III. Razões de decidir 3. A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 4. As provas dos autos - apreensão do adolescente logo após o crime, quando saía do supermercado com as mercadorias subtraídas pelo grupo, sendo que indicou os nomes dos coautores, entre eles a ré, depoimentos dos funcionários do estabelecimento, que reconheceram a ré e coautores próximo da delegacia, pouco tempo após os fatos, somados às imagens do circuito interno de segurança, demonstram, de forma segura, que a ré participou do crime de furto qualificado, em concurso com outros comparsas, e corrupção de menores. 5. Cometidos os crimes durante cumprimento de pena anterior, justifica-se valorar negativamente a culpabilidade. 6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base. 7. Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se a ré é reincidente, o regime prisional será o semiaberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ). IV. Dispositivo A recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, e 33, §2o, alínea “b”, e 59, estes do Código Penal. Para tanto, defende que, diante da insuficiência de prova de sua participação no crime apurado nos autos, e dos vícios apontados no reconhecimento pessoal, sua absolvição merece ser acolhida, à luz do princípio do in dubio pro reo. Defende, outrossim, desproporcionalidade e irrazoabilidade na dosimetria da pena, além de atendidos os requisitos para fixação de regime aberto para o início do cumprimento da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria, de materialidade e do dolo é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que A revisão da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem acerca da comprovação da materialidade, autoria e dolo delitivos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada na via especial, a teor do disposto na Súmula n. 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.370.918/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do recurso, quanto à tese de ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “b”, e 59, estes do Código Penal. A Corte Superior já assentou que “as instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012